Tribunal: TJSP
Processo: 2180801-18.2016.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Alegação de existência de fraude. Falsidade de assinatura. Autora que sustenta nunca ter sido signatária, como fiadora, da avença locatícia. Elaboração de laudo pericial grafotécnico. Conclusões exaradas "expert" que, todavia, não vinculam o juiz, notamente quando, em comparação com os demais elementos dos autos, não se

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Alegação de existência de fraude. Falsidade de assinatura. Autora que sustenta nunca ter sido signatária, como fiadora, da avença locatícia. Elaboração de laudo pericial grafotécnico. Conclusões exaradas "expert" que, todavia, não vinculam o juiz, notamente quando, em comparação com os demais elementos dos autos, não se revelam satisfatórias à amparar a tese de que a assinatura constante do contrato de locação em discussão nos autos tenha, de fato, partido do punho da autora e, assim, ao imediato julgamento da lide. Necessidade de conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos ao Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para realização de nova perícia e definitiva averiguação da autenticidade (ou não) entre a assinatura lançada no contrato de locação discutido nos presentes autos e a assinatura da autora do feito.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

POR M.V. FOI JULGADA INICIALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, COM VOTO DIVERGENTE DA 2a JUÍZA, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EM JULGAMENTO ESTENDIDO, O 4o JUIZ ACOMPANHOU A DIVERGÊNCIA. NESTE JULGAMENTO ESTENDIDO, TODOS CONCORDARAM COM A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, CONFORME VOTO DO 5o JUIZ, COM DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE DA 2a JUÍZA. ACÓRDÃO COM O 5o JUIZ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2180801-18.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora ALICE
PANGOS
PASSOS,
é
réu
LAWRENCE
DO
BRASIL
PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por M.V. foi julgada inicialmente
improcedende a ação, com voto divergente da 2a juíza, que extinguiu o processo sem
resolução de mérito. Em julgamento estendido, o 4o juiz acompanhou a divergência.
Neste julgamento estendiddo, todos concordaram com a conversão do julgamento em
diligência, conforme voto do 5o juiz, com declaração de voto convergente da 2a juíza.
Acórdão com o 5o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALFREDO ATTIÉ, vencedor, CAMPOS PETRONI (Presidente), vencido, CAMPOS
PETRONI
(Presidente),
ANA
CATARINA
STRAUCH,
DAISE
FAJARDO
NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA no 2180801-18.2016.8.26.0000
AUTOR: ALICE PANGOS PASSOS
RÉU: LAWRENCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERESSADO: ANSELMO DUEÑAS GONZALEZ (PERITO)
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO N.o 12.141
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA. DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Alegação de
existência de fraude. Falsidade de assinatura. Autora que
sustenta nunca ter sido signatária, como fiadora, da avença
locatícia.
Elaboração
de
laudo
pericial
grafotécnico.
Conclusões exaradas “expert” que, todavia, não vinculam o
juiz, notamente quando, em comparação com os demais
elementos dos autos, não se revelam satisfatórias à amparar a
tese de que a assinatura constante do contrato de locação em
discussão nos autos tenha, de fato, partido do punho da autora
e, assim, ao imediato julgamento da lide. Necessidade de
conversão do julgamento em diligência para que os autos sejam
remetidos ao Instituto de Criminalística da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo para realização de
nova perícia e definitiva averiguação da autenticidade (ou não)
entre a assinatura lançada no contrato de locação discutido nos
presentes autos e a assinatura da autora do feito.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
POR
M.V.
FOI
JULGADA
INICIALMENTE
IMPROCEDENTE A AÇÃO, COM VOTO DIVERGENTE
DA 2a JUÍZA, QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
EM
JULGAMENTO
ESTENDIDO,
O
4o
JUIZ
ACOMPANHOU
A
DIVERGÊNCIA. NESTE JULGAMENTO ESTENDIDO,
TODOS CONCORDARAM COM A CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, CONFORME VOTO DO
5o JUIZ, COM DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
DA 2a JUÍZA. ACÓRDÃO COM O 5o JUIZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Cuida-se de ação rescisória tirada contra sentença proferida
pelo
Juízo
da
21.a
Vara
Cível
Central
(fls.
24/27,
processo
n.o
1049177-82.2015.8.26.0100) que, em ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de aluguéis, julgou procedente os pedidos formulados para condenar a
então considerada fiadora aqui autora e que muito embora regularmente citada,
quedou-se inerte e, por conseguinte, revel
ao pagamento do montante de
R$6.094,53, atualizado monetariamente desde a planilha apresentada (fls. 9) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
A decisão transitou em julgado em 22/06/2016, constando que
a referida ação está em fase de cumprimento de sentença.
Neste contexto, alega a autora que o contrato locatício está
eivado de vício insanável, pois teria sido falsificada sua assinatura como fiadora da
locação, além da firma da locatária, tendo sido elaborado B.O. policial (comunicação
em 02/06/2015, fls. 31/32). Na mesma linha, ainda, sustenta que o reconhecimento de
firma também seria falso, bem como trouxe aos autos cópias do inquérito policial n.o
92/2015 (fls. 29/39), havendo também o de n.o 155/2015 (fls. 51 e seguintes).
Deu-se à causa o valor de R$5.594,19, para setembro de
2016, fl.16, constando que a inquilina era Silvia Torres.
Devidamente citada, a ré ofertou contestação (fls. 60/78),
aduzindo, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, sustentou que a autora fora
regularmente citada na ação de despejo e lá não se defendeu, tendo o feito sido
sentenciado, com trânsito em julgado. Mencionou, igualmente, que a autora somente
compareceu quando bloqueado valores pelo sistema BacenJud, pleiteando a falsidade
de documentos dos quais já possuía plena ciência. Asseverou, por outro lado, que
não há nos autos qualquer prova da falsidade dos documentos que embasaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação de despejo, inexistindo motivo para anulação daquela decisão e nem tampouco
para suspensão do cumprimento da sentença.
Houve réplica (fls. 183/185).
Determinado pelo Relator Sorteado (Des. Campos Petroni) que
as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (fls. 186), requereu a ré
o imediato julgamento do feito (fls. 188/189), deixando a autora de se manifestar (fls.
192).
Às fls. 194 e seguintes, trouxe a acionante cópia do laudo da
perícia grafotécnica realizado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica do
Instituto de Criminalística, nos autos do Inquérito Policial, sendo dada vista à parte
contrária, que se manifestou às fls. 218/222.
Em paralelo, houve interposição de recurso de agravo de
instrumento
distribuído
ao
Relator
Sorteado
(processo
n.o
2217860-40.2016.8.26.0000, contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela
autora na fase de cumprimento de sentença, restando, então, determinada a
suspensão da ação de despejo até o julgamento da presente rescisória.
Houve, também, ação declaratória de anulação de contrato de
locação, em desfavor da tida como locatária (Silvia) e a ora acionante, que também
naquela avença figurou como fiadora de outro imóvel, que não esse objeto destes
autos, mencionando-se fraude (processo n.o 1085881-94.2015.8.26.0100, 9a Vara
Cível Central), julgada procedente, não constando ter havido recurso.
Às fls. 227 determinou o Relator Sorteado a expedição de
ofício ao DIPO 3.1.1, a fim de que informasse se o contrato locatício de fls. 53/57,
mencionado na presente, seria também objeto de investigação no inquérito policial no
0072231-23.2015.8.26.0050 e, caso positivo, se já teria havido perícia grafotécnica
nas assinaturas ali apostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resposta (fls. 234 e seguintes), informou-se que a avença
objeto da perícia no inquérito não é a mesma da presente rescisória, mas que naquele
ficou atestada a falsidade das assinaturas apostas nos nomes de Adriana e da autora
Alice. Foi informado, também, que o referido IP foi arquivado, por decisão proferida
em 21/02/2018 (fls. 238/239).
Neste contexto, registre-se que o outro contrato locatício objeto
da perícia acima mencionada seria o de fls. 252/255 (imóvel localizado à Rua Mateo
Hernades, 283, Jardim Botucatu), constando como locador o Sr. Sihideo Otuka e,
como locatária, a Sra. Adriana Helena Alves Gomes, porém, tendo sido intermediado
por outra imobiliária que não a aqui demandada.
Determinado às partes que se manifestassem acerca da
resposta do ofício, sobreveio pedido da autora para produção de prova pericial (fls.
264/265), e da ré, fls. 271/274, para imediato julgamento do feito.
Sucederam-se a decisão saneadora proferida pelo Exmo.
Relator Sorteado (fls. 276/278) e a produção da prova pericial grafotécnica, constando
o respectivo laudo às fls. 298/321.
Sobrevieram, então, manifestação da ré (fls. 326/328),
requerendo a improcedência da ação, e da autora (fls. 331/334), postulando a
realização de nova perícia.
Determinado às partes esclarecer a posição contratual da
autora na avença de fls. 337 (se fiadora ou caucionante), manifestou-se a ré às fls.
340/341 e a autora às fls. 344/345.
Em 26/11/2019, por maioria de votos, foi julgada improcedente
a ação, com voto divergente da 2.a juíza (Dr.a Ana Catarina Strauch), que extinguiu o
processo sem resolução de mérito. Em julgamento estendido, o 4.o juiz (Dr. Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Podestá) acompanhou a divergência, restando adiado o julgamento para a sessão
seguinte (fls. 351/352).
Em 17/12/2019, houve adiamento do feito a pedido deste
signatário, então atuando como 5.o juiz (fls. 358).
Em 04/02/2020, a Turma Julgadora concordou com a
conversão do julgamento em diligência, conforme voto do 5o juiz, com declaração de
voto convergente da 2a juíza (fls. 371/378).
É O RELATÓRIO.
Consoante se extrai dos autos, a discussão tem como objeto o
contrato locatício alegadamente firmado entre a Imobiliária ré (Lawrence do Brasil) e
Sílvia Torres, no qual teria a aqui autora figurado como fiadora.
Neste contexto, sustenta a autora que tal contrato está eivado
de vício insanável, vez que teria havido falsificação de sua assinatura como garante
da locação na mencionada avença.
Pois bem.
Não obstante a prova pericial grafotécnica tenha sido realizada
“por perito de confiança do juízo (Engenheiro com especialização em perícia
grafotécnica), profissional habilitado a realizá-la”, tal qual ressaltado pela D. Relatoria
Sorteada, e que tenha o “expert” designado concluído que “...os lançamentos
estudados, ora confrontados, permitem a observação de elementos técnicos
convergentes capazes de alicerçar conclusão segura de AUTENTICIDADE” (fls. 315),
corroborando, assim, a tese defensiva de que “a assinatura aposta no contrato de fls.
53/57 é proveniente do punho da autora”, certo é, entretanto, que há nos autos
elementos que, respeitada a capacidade técnica e o conhecimento do profissional
nomeado, levantam fundadas dúvidas acerca das conclusões então exaradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, existem diversos documentos (IP n.o 92/2015,
de 07/10/2015, fls. 29/30; Boletim de Ocorrência n.o 1.210/2015, de 02/06/2015, fls.
31/32; Boletim de Ocorrência n.o 1.690/2015, de 07/08/2015, fls. 33/35; IP n.o
155/2015, de 12/06/2015, fls. 51/52) que, muito embora não relacionados diretamente
a este feito, porém, confeccionados em períodos imediatamente posteriores à
formalização do contrato de locação em relação ao qual se discute a autenticidade da
assinatura da autora (fls. 53/57, de 30/03/2015), indicam que ela teve seus
documentos pessoais indevidamente utilizados por fraudadores, situação essa,
ademais, atestada pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo às fls. 257/261 quanto ao inquérito policial n.o
0072291-23.2015.8.26.0050 (IP n.o 155/2015), conforme informado pelo Juízo
Criminal às fls. 234 e seguintes.
Nesse ponto, aliás, ressalte-se a incrível semelhança entre a
assinatura aposta no contrato de locação que aqui se discute (fls. 57 e fls. 306, Figura
1, abaixo); a assinatura constante do documento de identificação utilizado por ocasião
da respectiva formalização (fls. 58 e fls. 306 desses, Figura 2 e Figura 2.1, abaixo, e
inclusive, destaque-se, apresentado pela própria ré às fls. 61 dos autos do
cumprimento de sentença, processo n.o 0039592-86.2016.8.26.0100) e a assinatura
constante do documento de identificação utilizado por ocasião da formalização do
contrato de locação discutido nos autos do processo criminal n.o
0072291-23.2015.8.26.0050 (fls. 241, Figura 3 e Figura 3.1, abaixo) cuja falsidade,
ademais, foi devidamente atestada pela perita criminal naquele feito, consoante se vê
às fls. 261 (“AS IMAGENS DAS ASSINATURAS ATRIBUÍDAS A ALICE PANGOS
PASSOS, PRESENTES NA CÓPIA DO CONTRAO DE LOCAÇÃO À FOLHA 35
VERSO DOS AUTOS E NA CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE À FOLHA 20
DOS AUTOS, DESCRITOS NO CAPÍTULO PELAS DE EXAME, NÃO SE
IDENTIFICAM COM OS PADRÕES DE CONFRONTO FORNECIDO PELA MESMA
ÀS FLS. 70/72 DOS AUTOS.”)
, tudo em evidente detrimento das assinaturas
constantes dos documentos apresentados, nos presentes autos, pela autora Alice
Pangos Passos (Figura 4, Procuração, fls. 17; Figura 5 e Figura 5.1, RG, fls. 58;
Figura 6, CPF e Título de Eleitor, fls. 310; Figura 7, RG e Material Gráfico da autora
colhido na Secretaria Judiciária da 27a Câmara de Direito Privado, fls. 311):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figura 1 Assinatura aposta no contrato de locação discutido nesses autos (fls. 57 e 306).
Figura 2
Documento de identificação utilizado para formalização do contrato de locação
discutido nesses autos (fls. 58, 2.o documento, fls. 306 desses autos e fls. 61 do Cumprimento
de Sentença n.o 0039592-86.2016.8.26.0100).
Figura 2.1 Assinatura em destaque constante do documento de identificação utilizado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formalização do contrato de locação discutido nos autos (fls. 58, 2.o documento, fls. 306 desses
autos e fls. 61 do Cumprimento de Sentença n.o 0039592-86.2016.8.26.0100).
Figura 3
Documento de identificação utilizado para formalização do contrato de locação
discutido no processo n.o 0072291-23.2015.8.26.0050 (fls. 241).
Figura 3.1 Assinatura em destaque constante do documento de identificação utilizado para
formalização do contrato de locação discutido no processo n.o 0072291-23.2015.8.26.0050 (fls.
241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figura 4 Assinatura constante da Procuração outorgada ao patrono da autora (fls. 17).
Figura 5 RG (fls. 58, 1.o documento).
Figura 5.1 Assinatura em destaque constante do documento de identificação apresentado
pela autora nos autos (fls. 58, 1.o documento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figura 6 Assinaturas do CPF e Título de Eleitor apresentados pela autora ao perito (fls. 310).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Figura 7 - RG e Material Gráfico da autora colhido na Secretaria Judiciária da 27a Câmara de
Direito Privado (fls. 311).
Por conseguinte, e mormente porque “as conclusões do laudo
pericial não vinculam o juiz, a quem cabe analisar aquele em conjunto com os demais
elementos de prova dos autos”. (TJSP; Apelação 0129729-56.2012.8.26.0100; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
22a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017),
tenho que as conclusões exaradas pelo laudo pericial, quando em comparação com
os demais elementos dos autos, não se revelam satisfatórias à amparar a tese de que
a assinatura constante do contrato de locação em discussão nos autos tenha, de fato,
partido do punho da autora e, assim, ao imediato julgamento da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, CONVERTO O PROCESSO EM DILIGÊNCIA,
para que os autos sejam remetidos ao Instituto de Criminalística da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo para realização de nova perícia e
definitiva averiguação da autenticidade (ou não) entre a assinatura lançada no
contrato de locação discutido nos presentes autos e a assinatura da autora do feito.
Ante o exposto, segue a súmula: "por M.V. foi julgada
inicialmente improcedente a ação, com voto divergente da 2a juíza, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em julgamento estendido, o 4o
juiz acompanhou a divergência. Neste julgamento estendido todos concordaram
com a conversão do julgamento em diligência, conforme voto do 5o juiz, com
declaração de voto convergente da 2a juíza. Acórdão com o 5o juiz.
ALFREDO ATTIÉ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.293
Ação Rescisória no 2180801-18.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: ALICE PANGOS PASSOS
Réu:
LAWRENCE
DO
BRASIL
PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado: Anselmo Dueñas Gonzalez (Perito)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Rescisória de sentença, processada. Despejo por falta de
pagamento c/c cobrança. R. sentença de procedência na origem,
tendo sido a ora autora revel. Não apresentou apelação. Alega
existência de fraude, sustentando que nunca fora signatária do
contrato locatício que embasa a demanda. Perícia grafotécnica,
indicando que a assinatura aposta na avença locatícia, na qualidade
de fiadora, seria da acionante. Conversão do julgamento em
diligências, nos termos dos votos dos Exmos. Ana Catarina
Strauch e Alfredo Attié Júnior.
Trata-se de ação rescisória de sentença proferida
pelo Juízo da 21a Vara Cível Central (Exma. Daniela Dejuste de
Paula), ajuizada por tida como fiadora, contra decisão singular na
qual julgada procedente ação de despejo por falta de pagamento
c/c pagamento de aluguéis movida por Lawrence do Brasil
Participações Empreendimentos Imobiliários Ltda., fls. 24/27 (Proc.
1049177-82.2015.8.26.0100).
Condenada a requerida (aqui autora, Sra. Alice) ao
pagamento de R$ 6.094,53 à acionante, atualizado monetariamente
desde a planilha, com juros moratórios da citação, além de custas,
despesas processuais e honorários de 10% da condenação. Tal
decisum transitou em julgado em 22.06.16, constando que a
referida ação está em fase de cumprimento de sentença.
A ora requerente fora regularmente citada na origem,
mas quedou-se inerte, vindo a ser revel. Não apelou.
Alega, em síntese, a acionante, que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
locatício está eivado de vício insanável, pois teria sido falsificada
sua assinatura como fiadora da locação, além da firma da locatária,
tendo sido elaborado BO policial (comunicação em 02.06.15).
Trouxe cópias de inquérito policial 92/2015, fls.
29/39, havendo também o de número 155/2015 fl. 51 e seguintes.
Citada,
a
ré
contestou,
fls.
60/78,
alegando,
preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, em síntese, sustenta
que a ora demandante fora regularmente citada na ação de
despejo, e lá não se defendeu, tendo o feito sido sentenciado, com
trânsito em julgado. Afirma que a autora somente compareceu
quando bloqueados valores pelo sistema BacenJud, pleiteando a
falsidade de documentos dos quais já possuía plena ciência.
Assevera que não há nos autos prova da falsidade dos documentos
que embasaram a ação de despejo, não havendo motivo para
anulação daquela decisão, e nem para suspensão do cumprimento
da sentença.
Houve réplica, fls. 183/185.
Determinado às partes que especificassem as provas
que pretendiam produzir, fl. 186, a ré requereu o julgamento do
feito, fls. 188/189, e a autora não se manifestou, fl. 192.
A fls. 194 e seguintes trouxe a acionante cópia do
laudo da perícia grafotécnica realizado pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica do Instituto de Criminalística, nos autos
do Inquérito Policial, sendo dada vista à parte contrária, que se
pronunciou a fls. 218/222.
Deu-se à causa o valor de R$ 5.594,19, em 2016,
fl.16, constando que a inquilina era Silvia Torres.
Há agravo instrumental distribuído a este Relator
(Proc. 2217860-40.2016.8.26.0000), interposto pela autora nos
autos principais, contra decisão que rejeitou a impugnação por ela
apresentada na fase de cumprimento de sentença. O Acórdão
proferido em 06.02.18 deu parcial provimento ao recurso, para
suspensão da execução até o julgamento da presente ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória.
Houve, também, ação declaratória de anulação de
contrato de locação, envolvendo outro imóvel, que não o dos autos.
Em desfavor da tida como locatária (Silvia) e a ora acionante, que
também naquela avença figurou como fiadora, mencionando-se
fraude (1085881-94.2015.8.26.0100, 9a Vara Cível Central).
Julgada procedente, não constando ter havido recurso.
A fl. 227 determinou este signatário a expedição de
ofício ao DIPO 3.1.1, a fim de que informasse se o contrato locatício
de fls. 53/57, objeto da presente, seria também objeto de
investigação no inquérito policial no 0072231-23.2015.8.26.0050 e,
caso positivo, se já teria havido perícia grafotécnica nas assinaturas
ali apostas.
Veio a resposta, fls. 234 e seguintes, informando que
o contrato objeto da perícia no inquérito não é o mesmo da
presente rescisória, mas que naquele ficou atestada a falsidade
das assinaturas apostas nos nomes de Adriana e Alice. Foi
informado, também, que o referido IP foi arquivado, por decisão
proferida em 21.02.18, fls. 238/239.
O outro contrato locatício objeto da perícia acima
mencionada seria o de fls. 252/255, constando como locador o Sr.
Sihideo Otuka, e como locatária, a Sra. Adriana Helena Alves
Gomes, constando que teria sido intermediado por outra imobiliária,
que não a requerida. O imóvel é o da Rua Mateo Hernandes, 283,
Jardim Botucatu.
Determinado às partes que se manifestassem sobre a
resposta ao ofício, sobreveio manifestação da acionante, fls.
264/265, requerendo a produção de prova pericial, e da ré, fls.
271/274, pretendendo o julgamento do feito.
Saneador a fls. 276/278, e produzida prova pericial
grafotécnica (Eng. Anselmo Dueñas Gonzalez), estando o laudo a
fls. 298/321.
Sobreveio manifestação da ré, fls. 326/328, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência da ação, e da autora, fls. 331/334, pleiteando a
realização de nova perícia.
Determinado que as partes se pronunciassem se a
autora seria fiadora ou caucionante no contrato, fl. 337, sobreveio
petição da ré, fls. 340/341 e da autora, 344/345.
É o relatório, em complementação aos de fls. 24, e
276/277.
Este
Relator
sorteado
entendia
antes
pela
improcedência da ação, tendo inclusive, em sessão de julgamento,
expressado posicionamento nesse sentido.
Contudo, após análise dos votos divergentes e do
posicionamento da maioria em julgamento estendido, acabei por me
convencer de que a solução trazida pelos demais se mostra
plausível e prudente, inclusive diante da alegação veemente da
autora quanto a ter sido ela vítima de fraude.
Assim, rendo-me à Douta Maioria para igualmente
converter o julgamento em diligências, nos termos dos votos
12.141, do Exmo. Alfredo Attié Júnior, e 13.223, da Douta Ana
Catarina Strauch.

CAMPOS PETRON
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13223
Ação Rescisória no 2180801-18.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: ALICE PANGOS PASSOS
Réu:
LAWRENCE
DO
BRASIL
PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado: Anselmo Dueñas Gonzalez (Perito)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 13223
Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr.
Campos Petroni, mas com o devido respeito, ouso
divergir do fundamento exarado na prolação do voto
33.293, o que faço em razão das considerações a
seguir aduzidas e em razão do voto Divergente
proferido pelo I. 5o Juiz, Alfredo Ettié.
Colhe-se dos autos, que a autora, ALICE
PANGOS PASSOS, pretende, através da presente ação,
rescindir a r. Sentença prolatada pela MM. Juíza
da 21a Vara Cível do foro Central da Capital, em
25 de maio de 2016.
O feito em questão tratou de Ação de
Despejo por falta de pagamento cc. Cobrança de
aluguéis e acessórios, proposto pelo ora réu
LAWRENCE DO BRASIL em face de Silvia Torres e
Alice Pangos. A r. decisão transitou em julgado em
22 de junho de 2016.
Consta que, a autora, citada na ação de
despejo (fls.36), quedou-se inerte, deixando de
contestar a ação.
O autor daquele, feito postulou a
desistência da ação em face da ré Silvia Torres,
locatária no imóvel em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alice Pangos Passos, intimada a
manifestar-se
(fls.58),
novamente
quedou-se
inerte.
Em face da revelia da ré, ora autora,
a ação foi julgada procedente. Condenada Alice
Pangos, no pagamento da importância de R$6.094,53,
em razão do inadimplemento das obrigações a partir
do mês de abril de 2.015, custas, despesas
processuais e verba honorária.
Pois bem, este é o resumo da ação,
cuja decisão a autora pretende rescindir através
da presente Ação Rescisória.
O objetivo da ação rescisória é
desconstituir a coisa julgada. Portanto apenas é
admitida em hipóteses excepcionais, elencadas no
art. 966 do CPC/2015.
No caso da leitura da inicial,
colhe-se que, a autora visa a reapreciação dos
elementos
de
convicção
que
conduziram
ao
acolhimento da pretensão do autor na demanda
proposta, reanálise esta que não pode ser admitida.
Sobre o tema este C. Tribunal de
Justiça já decidiu:
Ação rescisória. Ação Monitória. Alegação de afronta a preceito
legal (Fundamento: art. 966, incisos III e VIII, do CPC). Não
configuração. Intuito de rediscussão da matéria. Ação extinta,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 330,
III
do
Código
de
Processo
Civil.
(Apelação
2015556-18.2017.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado,rel.
Des. João Pazine Neto, j. em 07/03/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação rescisória. Sentença que julgou procedente a ação de
reintegração na posse de imóvel urbano. Ausência de
demonstração de eventual erro de fato, resultante de atos
processuais produzidos na causa. Art. 966,VIII, do Código
de Processo Civil. Não cabimento da ação rescisória para
atacar a justiça da decisão, para o reexame das provas ou
a interpretação dos fatos com base nos quais o juízo
formou
sua
livre
convicção. Precedentes do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Observância
aos
princípios
da
segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais
Ação
julgada
improcedente,
prejudicado
o
agravo
regimental. (Ação Rescisória n. 2219121-40.2016.8.26.0000,
38a Câmara de Direito Privado, rel. Des. César Peixoto,
j.em 05/04/2017)”.
“a ação rescisória não se presta para reparar hipotética
injustiça na decisão por má apreciação da prova ou adoção de
interpretação diversa da sustentada pela autora. Tampouco é dado
em juízo de desconstituição transmudar-se o caráter excepcional
e restrito dessa via, para lhe conferir matiz puramente
revisional do decisum, como se impugnação recursal fosse-(REsp
217.976/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4a Turma, j.
07.03.2002, DJ 24.03.2003, p. 223).
“a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não
autorizam a ação rescisória- (REsp 147.796/MA, in DJ 28.6.99)”

A bem da verdade, a autora,
revel, naquela ação interposta (despejo por falta
de pagamento) pretende, através da presente via
excepcionalíssima, rediscutir a matéria decidida
na r. sentença da instância originária, como se
fosse recurso ordinário, tanto assim, que pleiteou
prova pericial, para comprovar suas alegações
deduzidas na inicial, na busca de decisão, que lhe
fosse mais favorável.

Todavia, verifico que, na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória em curso, foi deferida a realização de
perícia
grafotécnica,
para
confrontar,
se
a
assinatura aposta no Contrato de Locação e os
demais
documentos,
partiram
do
punho
da
Requerente.
Pois bem.
Em vista da prova pericial
realizada,
e
das
divergências,
entre
as
assinaturas apostas, no Contrato de Locação e
demais documentos, como por exemplo, RG,CPF,
Título de Eleitor, e Conclusão da prova pericial
realizada no processo criminal n°0072291-23.2015.8.26.0050, que atestou a
falsidade da assinatura aposta no Contrato de
Locação, entendo que de fato, seja mesmo o caso de
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
do voto proferido pelo 5o Juiz, oficiando-se o 25o
Tabelião de Notas da Capital, para que informe se
a requerente possui firma aberta, em seu nome.
Em caso positivo, remessa das
referidas fichas, para em confronto com os demais
documentos, existentes nos autos, submeter, também
a assinatura de tais documentos, à realização da
prova
pericial,
como
determinado
pelo
voto
divergente, que ora acompanho.

ANA CATARINA STRAUCH
2a. Juíza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
FDD9D68
14
17
Declarações de
Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
FEA28EE
18
21
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
FDE8370
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2180801-18.2016.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.